Tribunal: TJSP
Processo: 1001133-37.2021.8.26.0095
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO CONTRATUAL C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. "TIME SHARING". SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA RÉ.
- Irresignação da ré com relação à sentença que julgou a ação procedente. Não acolhimento. Relação de Consumo. Cláusula de eleição de foro estrangeiro que não pode prevalecer. Inteligência do artigo 22, inciso II, do Código de Processo Civil

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO CONTRATUAL C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. "TIME SHARING". SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA RÉ.
- Irresignação da ré com relação à sentença que julgou a ação procedente. Não acolhimento. Relação de Consumo. Cláusula de eleição de foro estrangeiro que não pode prevalecer. Inteligência do artigo 22, inciso II, do Código de Processo Civil e, também, do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Legitimidade passiva da ré evidenciada. Ausência de cumprimento das obrigações contratuais por parte das contratantes. Desfazimento da avença e restituição dos valores pagos. Responsabilidade que deve ser estendida à ré. Responsabilidade objetiva e solidária, haja vista que está inequivocamente inserida na cadeia de consumo de serviços. Precedentes desta Corte. Sentença mantida.

Recurso não provido.